Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-61.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002883-61.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.565.188-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO - CPF: 015.876.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 654.628.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSUES LEITE - CPF: 667.449.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), romario de lima sousa (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EMISSÃO DE PARECER. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO, CRASSO OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇAO. INEXISTENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal ( prequestionamento explicito ), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002883-61.2016.8.11.0000, que deu provimento ao recurso para o fim de rejeitar a petição inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do embargado.

Nas razões recursais, diz que o acórdão embargado é contraditório aos termos dispostos no art. 17, § 8o da Lei n. 8.429/92, que na fase preliminar exige, apenas, a presença de indícios de ato de improbidade para o recebimento da ação civil pública.

Assenta que a ausência de elemento subjetivo nessa fase processual é temerária, e que as instâncias civil e penal são independentes, de modo que o desfecho da ação peal não pode influenciar na ação civil pública.

Ao arremate, prequestiona os artigos 12,
caput,
17, §8o, ambos da Lei n. 8.429/92 e art. 37, §4o da CF/88, e pede pelo acolhimento dos embargos para “
reconhecer a contradição e impor a sanção de multa diária ao atual gestor do município de Cuiabá
”

O agravado em contrarrazões, acostadas no ID n. 19653950, ressalta a pretensão de rediscussão da causa e pede pela rejeição dos embargos.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, ressalta a inexistência de vício no acórdão embargado, que baseou seu entendimento no art. 17, §8o, da LIA, ante a ausência de indícios suficientes da autoria ou da existência de ato improbo [ID n. 20345466]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002883-61.2016.8.11.0000, interposto por Rodrigo Terra Cyrineu, ora embargado, para o fim de excluí-lo do polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa.

Segundo o embargante, o acórdão embargado é incongruente ao disposto no art. 17, §8o, da Lei n. 8.429/92, porque na fase preliminar, para recebimento da inicial da ação de improbidade, exige-se tão-somente indícios da possível prática do ato.

Além disso, o desfecho da ação penal não pode influenciar na ação civil pública, onde se apura a atuação e responsabilidade civil enquanto agente público.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

No caso em mesa, inexiste tais vícios.

Ora, o acórdão embargado não vislumbrou
initio litis
a existência de indícios mínimos da prática de ato improbo, porque não ficou demonstrado o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo, e ao menos na culpa, de que o parecer jurídico n. 004/2003, de natureza opinativa, emitido pelo embargado, teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, ou seja, que o parecista tinha agido com o fim predeterminado de dar licitude a uma ilegalidade de que tinha conhecimento.

Não se vislumbrou a imprescindível justa causa para propositura da ação civil, seja por não ter evidenciado indícios mínimos da conduta improba, seja porque a absolvição do embargado na espera criminal, reconhecendo a atipicidade da conduta, pela ausência de nexo de causalidade entre o parecer e os supostos ilícitos, enseja o afastamento

da justa causa,

Deveras, como restou pontuado no acórdão embargado,
a conduta improba atribuída ao embargado, foi no sentido de conferir, na qualidade de Chefe do Departamento Jurídico da Presidência da Câmara Municipal, aparência de licitude a procedimento licitatório, por meio de parecer jurídico, manifestando favoravelmente à contratação viciada, a despeito das ilegalidades e inconsistências do processo.

No entanto como

foi ressaltado, “
ao que consta dos autos, o único ato praticado pelo agravante foi a emissão do Parecer Jurídico n. 004/2013, de natureza opinativa, na qualidade de advogado, no qual se manifestou favoravelmente ao prosseguimento do processo de adesão por parte da Câmara Municipal, à Ata de Registro de Preços n. 015/2012 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que havia licitado os mesmos itens de interesse do órgão legislativo municipal.

A aderência à ata de registro de preços, sinala-se, é ato reservado ao juízo exclusivo do Gestor, ou seja, ficaria a critério do Presidente da Câmara Municipal, assim também, dependeria da anuência do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, no caso, a Assembleia Legislativa, que, poderia, anuir ou não com a carona, nos termos do que prevê o art. 22,
caput
, c/c § 1o do Decreto 7.892/13 (que regula o Sistema do Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei de Licitações), de modo que o parecer do consultor jurídico, no caso, não tem o condão de vincular a contratação
. “

Pontuou-se, então, que a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecista, ora embargado, se não estiver evidenciado indícios mínimos de que a peça opinativa tenha sido confeccionada com má-fé ou erro grosseiro, hipóteses estas em que se pode justificar o afastamento do direito à inviolabilidade do advogado pelos atos e manifestações de pensamento no exercício da profissão.

Assim é que a inicial da ação civil não demonstrou indícios mínimos de que a peça opinativa teria sido dolosamente direcionada para a prática do ato ímprobo ou indicativos de erro grosseiro, crassos, pela manifesta inobservância técnica, a ponto de causar danos ao erário, e por tal motivo,
rejeitou-se a petição inicial, em relação ao ora

embargado, com base no art. 17, § 8o, da Lei n. 8.249/92
[1]
, que determina a rejeição da peça inaugural, quando não visualizado indícios da prática de ato ilegal, não havendo qualquer incongruência nesse sentido como aponta o embargante, tampouco omissão com relação

ao art. 12,
caput
, da referida Lei.

Noutro norte, ainda que as esferas cível e penal, em regra, não se comuniquem, o reconhecimento pelo juízo criminal, da ausência de nexo de causalidade entre o parecer e os ilícitos descortinados, ou seja,
a carência de comprovação de prejuízo ao erário e de finalidade específica de favorecimento indevido, afasta a justa causa.

Dessarte, n
o processo licitatório, a função da assessoria jurídica reside em zelar pela lisura sob o aspecto formal do processo, de maneira a atuar como verdadeiro fiscal de formalidades.

Na hipótese em mesa, como ficou explicitado no acórdão embargad
o,
“
o
único ato praticado pelo agravante foi a emissão do Parecer Jurídico n. 004/2013, de natureza opinativa, na qualidade de advogado, no qual se manifestou favoravelmente ao prosseguimento do processo de adesão por parte da Câmara Municipal, à Ata de Registro de Preços n. 015/2012 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que havia licitado os mesmos itens de interesse do órgão legislativo municipal
.

E a

aderência ou não

à ata de registro de preços,

é ato reservado ao juízo exclusivo do Gestor, ou seja, ficaria a critério do Presidente da Câmara Municipal, além de que

dependeria da anuência do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, no caso, a Assembleia Legislativa, que, poderia, anuir ou não com a carona, de modo que o parecer do consultor jurídico, não tem o condão de vincular a contratação.

Assim é que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que assim restou ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EMISSÃO DE PARECER. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO, CRASSO OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE.

A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa.

Para que se configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da realização do parecer ou quando houver erros graves, crassos, resultantes de indesviável observação técnica insuscetíveis de serem cometidos por qualquer profissional mediano.

A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado, se não há indícios, ainda que mínimos de que a peça tenha sido confeccionada com má-fé ou erro grosseiro, hipóteses estas em que se pode justificar o afastamento do direito à inviolabilidade pelos atos e manifestações de pensamento no exercício da profissão.

A ausência de indícios mínimos impõe a rejeição da inicial.

Recurso provido.

Logo, se trata de rediscussão da matéria já amplamente debatida o que é inadmissível pela via dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Diante disso, evidencia-se que não há contradição ou omissão

a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
(Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000)

(Incluído pela Medida Provisória no 2.225-45, de 2001)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020